Tribunal: CARF
Processo: 11516.720851/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720851/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.067 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
MARIA JOSE WERNER SALLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA REAPRECIAÇÃO DE PROVAS.
INSUFICIÊNCIA.
Em garantia aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, anula-se
Acórdão de Primeira Instância que não apreciou devidamente provas juntadas
em impugnação e retornam-se os autos para análise pela DRJ e prolação de
novo Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para anular o Acórdão de primeira instância, com
retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 70 e ss.), interposto contra o Acórdão 04-
41.129 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande/MS - DRJ/CGE (e-fls. 62 e 2ss) que considerou, por unanimidade de votos,
improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento
(e-fls. 14 e ss.), Exercício 2010, Ano Calendário 2009, que constatou Omissão de Rendimentos
de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoa Jurídica e Dedução Indevida de Despesas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720851/2011-40
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.067 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720851/2011-40

Médicas e que apurou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$5.252,69, a
sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 15 a 20), decorrente de
trabalho de malha, com apuração de imposto de renda pessoa física suplementar –
exercício de 2010, no montante de R$ 9.777,87, em que foram verificadas as seguintes
infrações: omissão de rendimentos de aluguéis e dedução indevida de despesas médicas.
Em sua impugnação de folha 02 a contribuinte alega que houve um erro por parte da
fonte pagadora ao apresentar DIMOB contendo informação a respeito do pagamento de
aluguéis quando, na verdade, tais rendimentos se referem a distribuição de lucros
decorrentes de participação em Sociedade por Cota de Participação, os quais não são
tributáveis.
Com respeito à dedução indevida de despesas médicas a contribuinte não se manifestou.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL.
Ante a ausência de comprovação da participação em Sociedade por Conta
de Participação e de que os rendimentos são decorrentes de lucros
distribuídos, deve ser mantida a infração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/07/2016 (e-fl. 68),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 02/08/2015 (e-fls. 70), alegando,
em apertada síntese, os argumentos deduzidos na impugnação acerca da isenção dos rendimentos
recebidos e faz considerações acerca de dedução de despesas médicas. Contesta a afirmação da
Decisão de Piso de que não haveria feito prova de suas alegações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Verifica-se que a interessada argumenta fundamentalmente que desde a
Impugnação apresentou provas que justificam seus argumentos para afastamento da omissão de
rendimentos. Por outro lado, a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de Primeira Instância,
aponta em seu voto que:
...
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.067 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720851/2011-40

A impugnante alega que não rendimentos de aluguéis e sim rendimentos relativos a
distribuição de lucros decorrentes de participação em Sociedade por Cota de
Participação.
A contribuinte alega que é sócia oculta em Sociedade por Conta de Participação mas
não junta quaisquer documentos para comprovar esta condição.
Alega, também, que os valores recebidos se referem a lucros distribuídos pela referida
Sociedade por Conta de Participação, no entanto, não junta documentos que comprovem
a distribuição do lucro por parte da referida sociedade.
...
Mas o fato é que realmente se constata a juntada de provas impugnatórias que
reverenciam os rendimentos omitidos (especificamente às e-fls. 5 e 13) mas a i. DRJ não se
manifestou sobre as mesmas e também não as teria desqualificado justificadamente.
Assim, razão parcial deve ser dada à recorrente, uma vez que sem a devida
apreciação de tais elementos pela Primeira Instância, ameaçado resta o contraditório e a ampla
defesa e entende-se por anular a Decisão Guerreada, com retorno do feito à DRJ para apreciação
de todas as provas constantes nos autos.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para anular o
Acórdão de primeira instância, com retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator

Fl. 100
DF CARF MF
Original